Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713853-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O O relatório é o da decisão de ID no 27715792 – págs. 1/2, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões, a agravante aduz que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Afirma não ser possível realizar a avaliação do imóvel alienado fiduciariamente para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Argumenta que, apesar de não haver óbice para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, tal penhora não autoriza o leilão do bem, tampouco a alienação do imóvel em sua integralidade. Esclarece que, para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas se deve subtrair deste todo o valor relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, o que não ocorreu na hipótese. Sustenta que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer a reforma da decisão impugnada para: a) afastar a determinação de alienação do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, haja vista que houve tão somente a penhora dos direitos aquisitivos; b) determinar a apuração adequada do valor econômico dos direitos aquisitivos; c) determinar que eventual arrematante dos direitos aquisitivo promova a imediata quitação do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária”. Acrescente-se que esta Relatoria, na referida decisão, indeferiu o efeito suspensivo postulado. É contra esse decisum que se volta a recorrente, pela via do agravo interno (ID no 28159523 – págs. 1/5). Nessa nova investida, a agravante sustenta que a decisão agravada determinou não somente a penhora dos direitos aquisitivos, mas também a alienação do imóvel. Argumenta não ser possível o leilão de bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão à agravante. Com efeito, embora se admita a penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do CPC, não se mostra possível o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado na ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a agravante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. (...) 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ocorre que, em uma primeira análise, parece que a decisão recorrida determinou não apenas a avaliação do imóvel, mas também a designação futura do leilão, in verbis: “(...) Faculto ao credor fiduciário a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Quanto ao mandado de avaliação, renove-se a diligência, ficando deferidos arrombamento e reforço policial, se necessários”. Desse modo, em uma análise perfunctória, a fim de resguardar a agravante de eventual risco de dano irreparável ou de difícil reparação, faz-se imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, no juízo de retratação próprio do agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC), reconsidero a decisão recorrida para conceder o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:06:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator